Tribunal: TJSP
Processo: 1005383-35.2014.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de procedimento comum - Sentença de procedência que determinou o fornecimento de medicação para o tratamento de paciente com carcinoma invasivo grau I - Aplicação da Súmula no 37 do TJSP – Inteligência dos artigos 6o; 23 e 196 a 200 da Constituição Federal, que justificam o fornecimento gratuito da medicação pleiteada, destinada ao tratamento de pessoa necessitada, de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de procedimento comum - Sentença de procedência que determinou o fornecimento de medicação para o tratamento de paciente com carcinoma invasivo grau I - Aplicação da Súmula no 37 do TJSP – Inteligência dos artigos 6o; 23 e 196 a 200 da Constituição Federal, que justificam o fornecimento gratuito da medicação pleiteada, destinada ao tratamento de pessoa necessitada, de acordo com orientação médica – Aplicação do REsp 1.657.156/RJ, Tema no 106 - Sentença mantida - Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501171
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005383-35.2014.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é apelante/apelado
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada MARIA REGINA FERREIRA ARENGUI e
Apelado/Apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005383-35.2014.8.26.0362 -Voto no 32280
2
7a Câmara de Direito Público
Processo no 1005383-35.2014.8.26.0362
Comarca: Mogi Guaçu
Juiz sentenciante: Fernando Colhado Mendes
Apelantes: Fazenda do Estado de São Paulo e Prefeitura Municipal de Mogi
Guaçu
Apelada: Maria Regina Ferreira Arenghi
Voto no 32280
APELAÇÃO CÍVEL Ação de procedimento comum - Sentença
de procedência que determinou o fornecimento de medicação para
o tratamento de paciente com carcinoma invasivo grau I -
Aplicação da Súmula no 37 do TJSP Inteligência dos artigos 6o;
23 e 196 a 200 da Constituição Federal, que justificam o
fornecimento gratuito da medicação pleiteada, destinada ao
tratamento de pessoa necessitada, de acordo com orientação
médica
Aplicação do REsp 1.657.156/RJ, Tema no 106 -
Sentença mantida - Recursos desprovidos.
Cuida-se de recursos de apelação interpostos pela
Fazenda do Estado de São Paulo (fls. 98/105) e pela Prefeitura Municipal de
Mogi Guaçu (fls. 110/116) contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara
Cível de Mogi Guaçu, que em ação de procedimento comum ajuizada por Maria
Regina Ferreira Arenghi, condenou as rés ao fornecimento do medicamento
Anastrozol 1,0 mg, destinado ao tratamento de paciente com carcinoma invasivo
grau I (neoplasia de mama).
Recorre a Fazenda do Estado sob alegação de que
oferece centros de tratamento oncológicos e medicação padronizada, de modo a
atender o maior número de pacientes possível. Aduz que deve ser observado o
Tema no 106/STJ e que o fornecimento de fármaco não padronizado fere o
princípio da isonomia. Ao final, requer seja reformada a r. sentença e julgada
improcedente a demanda.
A Prefeitura de Mogi Guaçu também recorre, sob
alegação de que o fornecimento da medicação postulada prejudica o atendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005383-35.2014.8.26.0362 -Voto no 32280
3
da população que demanda serviços de saúde no Município, sendo a
responsabilidade pelo pedido inicial exclusiva da Fazenda do Estado. Ao final,
aduz falta de padronização do fármaco postulado, escassez orçamentária e
requer seja excluída sua responsabilidade em cumprir a obrigação imposta.
Contrarrazões às fls. 121/124.
É o relatório.
A decisão de primeiro grau será mantida.
A obrigação de zelar pela saúde do cidadão é
solidária entre o Estado, o Município e a União, cabendo a ele optar quem
deseja acionar, conforme dispõe o artigo 23, inciso II, da Constituição Federal,
in verbis:
“Art. 23
É competência comum da União, dos
Estados, do distrito Federal e dos Municípios:
(...)
II cuidar da saúde e assistência pública, da proteção
e garantia das pessoas portadoras de deficiência;”

Portanto, o Município também tem a obrigação de
garantir a saúde mediante fornecimento de medicação, conforme entendimento
sedimentado na Súmula no 37 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, in
verbis: “A ação para o fornecimento de medicamento e afins pode ser proposta
em face de qualquer pessoa jurídica de Direito Público Interno.”
Os documentos médicos juntados aos autos (fls.
13/19) descrevem a enfermidade da autora e a sua necessidade em realizar o
tratamento com a medicação denominada Anastrozol 1,0 mg, destinada à
paciente com carcinoma invasivo grau I (neoplasia de mama).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005383-35.2014.8.26.0362 -Voto no 32280
4
Não merece guarida qualquer afirmação de que o
fornecimento dos medicamentos fere o princípio da isonomia, posto que o referido
tratamento deveria estar disponível não só à requerente, mas a todos os
cidadãos que dele necessitem.
Cumpre ressaltar que havendo prescrição médica
idônea não cabe à autoridade questionar a eficácia para o tratamento da
moléstia. No mesmo compasso, o serviço médico não constitui monopólio estatal,
estando aberto à iniciativa privada, sem prejuízo, evidentemente, do controle do
poder público sobre a profissão médica, conforme a diretriz contida no art. 199 da
CF. Daí o porquê de não se exigir que a prescrição do tratamento seja
referendada por médico da rede pública sempre que realizada por profissional da
esfera privada.
Também não merecem prosperar os argumentos de
que os recursos são limitados e que se deve adotar planejamento para o
atendimento do maior número de pessoas, ante a falta de recursos orçamentários
e diante da oportunidade e conveniência do Administrador, pois devem ser
observados os ditames constitucionais que tratam do assunto 'saúde' com
prioridade, nos termos dos artigos 6o e 196 a 200 da Constituição Federal.
O Estado, em sentido lato, que tem função principal de
servir os seus cidadãos, especialmente os mais carentes, como no caso em tela,
seja por suas peculiaridades pessoais, seja em razão de deficiências
econômicas, não pode, sob o pretexto de razões orçamentárias ou falta do
medicamento na lista padronizada, eximir-se de sua obrigação.
E nem se alegue a natureza programática das normas
que introduziram a obrigatoriedade do Estado em garantir a saúde, com os
consectários que lhes são naturais, pois que é necessário, o quanto antes, rever
o conceito do alcance de ditas normas, sob pena de tornarem-se letra morta, se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005383-35.2014.8.26.0362 -Voto no 32280
5
dependentes tão somente do exame de oportunidade e conveniência do
Executivo.
A conveniência e oportunidade, que hão de merecer
exame pelo Executivo são as da sociedade que governa, a exigir maior
sensibilidade na propositura de orçamento e implantação de programas,
atendendo não só aos ditames constitucionais, mas, além disso, às exigências do
bem comum.
Não se verifica indevida intromissão do Judiciário na
seara da Administração. Tomado como “tabula rasa” o princípio constitucional de
harmonia e independência entre os Poderes, escaparia o caso à apreciação do
Judiciário, em afronta a garantia individual expressamente prevista no art. 5o,
XXXV, da Carta Magna, ante o perigo de lesão ou ameaça a direito do apelado,
não se olvidando, de outro lado, infringência aos artigos 6o e 196 a 200 da Lei
Maior.
Ressalte-se ainda o julgamento pelo Superior Tribunal
de Justiça do Recurso Especial no 1.657.156/RJ, Tema 106, publicado no DJe em
04/05/2018:
“ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106.
JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO
CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO
SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL.
REQUISITOS
CUMULATIVOS
PARA
O
FORNECIMENTO. 1. Caso dos autos: A ora recorrida,
conforme consta do receituário e do laudo médico (fls.
14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral
(CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005383-35.2014.8.26.0362 -Voto no 32280
6
medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive
15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento
pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem
entendeu
que
foi
devidamente
demonstrada
a
necessidade da ora recorrida em receber a medicação
pleiteada, bem como a ausência de condições
financeiras para aquisição dos medicamentos. 2.
Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência
farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por
intermédio da entrega de medicamentos prescritos em
conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados
ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo,
com o fornecimento de medicamentos constantes em
listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente,
pede
que
seja
reconhecida
a
possibilidade
de
substituição do medicamento pleiteado por outros já
padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada:
Obrigatoriedade
do
poder
público
de
fornecer
medicamentos não incorporados em atos normativos do
SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do
fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do
art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os
casos de outras alternativas terapêuticas. 4. TESE
PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão
dos
medicamentos
não
incorporados
em
atos
normativos do SUS exige a presença cumulativa dos
seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de
laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido
por
médico
que
assiste
o
paciente,
da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento,
assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia,
dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005383-35.2014.8.26.0362 -Voto no 32280
7
financeira de arcar com o custo do medicamento
prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do
medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de
Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática
do art. 1.036 do CPC/2015.”
Na oportunidade, houve modulação dos efeitos nos
seguintes termos: Sendo assim, verifica-se que o caso em tela impõe a esta
Corte Superior de Justiça a modulação dos efeitos deste julgamento, pois
vinculativo (art. 927, inciso III, do CPC/2015), no sentido de que os critérios e
requisitos estipulados somente serão exigidos para os processos que forem
distribuídos a partir da conclusão do presente julgamento.”
Desta forma, tendo em conta que o presente processo
foi distribuído anteriormente ao julgamento deste recurso, publicado no DJe de
04/05/2018, desnecessário o cumprimento dos requisitos estabelecidos pelo E.
Superior Tribunal de Justiça, muito embora tenham sido em sua maioria
observados no caso concreto.
Os honorários advocatícios fixados em primeiro grau
foram aplicados adequadamente e serão ora majorados para 20% sobre o valor
atualizado da causa, nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
No
mais,
a
r.
sentença foi bem lançada e
suficientemente motivada, de modo que a ratifico, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às
vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005383-35.2014.8.26.0362 -Voto no 32280
8
bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP,
Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos.
EDUARDO GOUVÊA
Relator